Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-67.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015942-67.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ISMAEL AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 052.972.041-86 (RECORRIDO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÕES POSTERIORES (LC no 719/2022 e LC no 755/2023). INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS EM DESACORDO COM A REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI. OBSERVÂNCIA DO INTERREGNO MÍNIMO EM CONTRATAÇÕES POSTERIORES. DÉCIMO TERCEIRO e FÉRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO DE OFÍCO.

DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE PERÍODO DE 45 DIAS APENAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. HIPÓTESE DISTINTA DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias vencidas quando o autor limitou-se a requerer o pagamento do FGTS e do terço constitucional de férias, impondo-se a exclusão das verbas não postuladas na inicial.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar no 600/2017, em sua redação original, fixava o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, e vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Alterações legislativas posteriores ampliaram os prazos contratuais (LC no 719/2022 e LC no 755/2023), bem como reduziram, especificamente para professores, o interstício entre contratações para 40 (quarenta) dias.

A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT no 600/2017 e configura nulidade contratual.

Quanto aos contratos posteriores, verifica-se a observância do prazo de 40 (quarenta) dias, introduzido pela LC no 719/2022, inexistindo irregularidade.

Nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998, o direito de férias de 45 dias e o adicional de 1/3 sobre o referido período é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de aula, o que não é o caso dos autos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, para:

a)
Declarar a nulidade dos contratos temporários
firmados entre a parte autora e a Administração Pública no período de 2017 a 2023, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal;

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, relativas ao período não alcançado pela prescrição (a partir de 19 dezembro de 2019), consistentes em férias vencidas e proporcionais com acréscimo de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário proporcional à razão de 1/12 por mês trabalhado, e depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990;

c)
Reconhecer
a prescrição quinquenal parcial, para excluir do julgamento os créditos anteriores a 19 dezembro de 2019;

d)
Determinar
que a atualização dos valores devidos observe, até 08 de dezembro de 2021, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, incida exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, que contempla, de forma unificada, correção monetária e juros de mora.

Por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a contratação temporária foi válida, com aprovação da parte autora em processos seletivos diversos, não houve sucessivas e reiteradas prorrogações contratuais e autor exerceu o cargo de apoio administrativo educacional/elementar, não fazendo jus a 45 dias de férias.

Inicialmente, constato que a sentença recorrida incorreu em julgamento
extra petita
. O magistrado sentenciante condenou o Estado ao pagamento de décimo terceiro salário e férias vencidas, quando o autor, em sua petição inicial, limitou-se a requerer o pagamento do FGTS e do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias de férias, conforme se verifica no pedido formulado: “
Condenação do Estado ao pagamento do FGTS e o terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias de férias retroativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação
”.

O princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe que a decisão judicial esteja adstrita aos limites da lide, tal como proposta pelas partes.

Nesse sentido, devem ser excluídas da condenação as parcelas referentes ao décimo terceiro salário e às férias vencidas, mantendo-se apenas a análise quanto ao FGTS e ao terço constitucional de férias, que foram efetivamente pleiteados pelo autor.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados com a recorrida e, por consequência, no direito ao recebimento do FGTS e férias sobre 45 dias.

No presente caso, verifica-se que a parte autora
manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de APOIO ADMINISTRATIVO ELEMENTAR, no período de 2018 a 2021, e posteriormente em 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise das fichas financeiras, verifica-se que a autora foi contratada nos seguintes períodos (id. 317205376, pág. 12):

01/03/2018 a 31/12/2018

20/03/2019 a 04/07/2019

07/02/2020 a 31/12/2020

01/01/2021 a 19/01/2021 – 07/05/2021 a 03/12/2021

03/04/2024 a 01/06/2024

Conforme dispõe a
LC no 600/2017
, em sua redação original, a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso tinha como limite inicial 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período. Além disso, o artigo 18, inciso III, vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Assim, considerando que o primeiro vínculo se deu em 2018, as contratações firmadas devem ser analisadas sob a égide da redação original da Lei 600/2017, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

Verifica-se que no período compreendido entre 2018 a 2021 a parte autora
foi contratada de forma temporária, em manifesta violação ao interregno mínimo de
12 (doze) meses
previsto no artigo 18, inciso III, da LC no 600/2017 (redação original), que dispõe:

Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:
(...)

III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Assim, constata-se a nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre contratações, o que caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade próprias da contratação temporária.

Com o advento da
LC no 719/2022
, acrescentou-se o inciso IV ao referido artigo, reduzindo o prazo de impedimento para
40 (quarenta) dias
nas hipóteses de contratação de professores.

Portanto, em relação aos vínculos posteriores, verifica-se que foi observado o intervalo de
40 (quarenta) dias
entre as contratações, em conformidade com a legislação então aplicável.

Diante disso, conclui-se que
apenas os contratos firmados até 12/2021 são nulos
, subsistindo, entretanto, a validade dos contratos posteriores, porquanto celebrados em observância às alterações introduzidas pela legislação superveniente.

Ademais, em que pese o reclamado tenha alegado que as contratações se tratam de vínculos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Dessa forma, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que torna nulos os contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC no 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4. A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5. Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC no 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3. O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4. A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 600/2017, art. 18, III; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE no 870947, Plenário.

(N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

No tocante ao pedido de condenação ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias, é certo que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e aos demais profissionais em efetivo exercício o período de 30 (trinta dias):

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.”

No caso dos autos, a parte autora foi contratada para o
cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar
, cargo que possui atribuições diversas do cargo de professor.

Assim, a Recorrida não faz jus ao recebimento de férias sobre o período de 45 dias e ao terço constitucional, posto que tal direito é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de aula.

Diante do exposto, conheço dos recursos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Reconhecer a ocorrência de julgamento extra petita e excluir da condenação as parcelas referentes ao décimo terceiro salário e às férias vencidas;

2) Julgar improcedente o pedido de pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias; e

3) Limitar a condenação ao pagamento do FGTS até 12/2021, excluindo-se o contrato de 2024;

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025